Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004262-61.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (NU 1001527-56.2020.811.0108), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente], associação para o tráfico e corrupção de menor - art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou “fixada cautelar diversa da prisão” (ID 79589986), com documentos (ID 79589987/ID 79589988).
Relatos.
O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, durante o plantão judiciário do dia 6.12.2020, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Verifico, outrossim, que o boletim de ocorrência narra que os policiais receberam uma denúncia anônima aduzindo que o flagranteado realizava o tráfico de entorpecentes em uma lanchonete, para tanto, utilizava-se de um menor para realizar a entrega para os compradores, momento em que foi realizada a abordagem e foram localizados com o menor a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e em buscas onde supostamente eram escondidas as drogas foram encontradas duas porções de entorpecentes, sendo uma pedra média de pasta base de cocaína e uma porção média de pó de cocaína, constatados através do exame preliminar (ID n.o 45189716).[...]
Destaca-se que o flagranteado já responde por outros processos criminais, revelando-se, ainda que em juízo não exauriente, um suposto apreço pela prática de crimes, amoldando-se o caso em tela à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (HC no 117.090/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
Neste ponto, cabe a prisão preventiva porque também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ante a própria natureza do delito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. A prisão se faz necessária, portanto, para a garantia da ordem pública.
Diante de todo o exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, inc. I do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL, qualificado nos autos, para resguardar a ordem pública.” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito - PJE NU 1001527-56.2020.811.0108)
Na audiência de instrução realizada no dia 11.3.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente por entender que permanecem os motivos que ensejaram a segregação cautelar (Bruno César Singulani França, juiz de Direito - PJE NU 1001527-56.2020.811.0108).
A audiência de instrução foi redesiganda para o dia 24.3.2021 (PJE NU 1001527-56.2020.811.0108).
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas, em coautoria com adolescente Lucas Rosa de Oliveira, extraídos das apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 5,07g (cinco gramas e sete centigramas), e uma porção de cocaína, com peso de 3,31g (três gramas e trinta e um decigramas), após informações anônimas recebidas pelos policiais militares [Ademar Antônio Rohling e Alex Junior Silva de Camargo], sobre a comercialização de substâncias entorpecentes pelo paciente na “Lanchonete do Zoio”, bem como na sua reiteração delitiva, visto que registra incidente processual por receptação, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares em 21.11.2020 (PJE NU 1001315-35.2020.811.0108).
Com efeito, o “risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar” (TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
No tocante às medidas cautelares alternativas, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 24.3.2021 - recomenda a segregação cautelar, em análise perfunctória, para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (PJE NU 1001527-56.2020.811.0108).
Destaca-se aresto deste e. Tribunal:
“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual[...]” (HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO